Tribunal: TJSP
Processo: 1006829-92.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUSPEIÇÃO DO PERITO. APELAÇÃO DO AUTOR.

RITO QUE NÃO ADMITE DEFESA, EXCETO CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE.

AMIGO EM COMUM DO PERITO E REQUERIDO. AMIZADE INTIMA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO É TERMINATIVA E NÃO

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUSPEIÇÃO DO PERITO. APELAÇÃO DO AUTOR.

RITO QUE NÃO ADMITE DEFESA, EXCETO CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE.

AMIGO EM COMUM DO PERITO E REQUERIDO. AMIZADE INTIMA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO É TERMINATIVA E NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL.

RECURSO DESPROVIDO.